Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721546-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CICERO RODRIGUES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida. 1.1. Recurso aviado na busca pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, para que o sócio seja responsabilizado pela dívida exequenda. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no art. 50 do CC, deve ser aplicada de forma criteriosa porque contrasta com a separação patrimonial que constitui um dos pilares da atividade empresarial. 2.1. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.2. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 2.3. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. 2.4. No caso dos autos, o agravante pretende desconsiderar a personalidade jurídica, sob a alegação de que não houve citação pessoal da parte executada, houve dissolução irregular da pessoa jurídica e não há bens para garantir a execução. 2.5. Ressalte-se que, diferente da admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade, em que indícios mínimos são suficientes para o deferimento, o mérito da desconsideração exige prova cabal dos requisitos legais. 2.6. Cumpre salientar que a dificuldade na localização de bens em nome da empresa executada ou mesmo um eventual término de suas atividades de maneira irregular não encerram necessariamente abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. 2.7. Verifica-se, pois, a ausência de especificação objetiva e comprovação de fraude, abuso ou confusão patrimonial, por isso, não resta outra compreensão senão a de que não foram preenchidos os requisitos legais necessários a desconsideração da personalidade jurídica. 2.8. Desse modo, a decisão atacada não merece reparos, pois, no caso concreto, não se constatou os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. 3. Agravo de instrumento improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 50, 1.023 e 1.024, todos do Código Civil, alegando, em suma, a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso em exame. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID Num. 39350309 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 50, 1.023 e 1.024, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após cotejar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “Verifica-se, pois, a ausência de especificação objetiva e comprovação de fraude, abuso ou confusão patrimonial, por isso, não resta outra compreensão senão a de que não foram preenchidos os requisitos legais necessários a desconsideração da personalidade jurídica” (ID Num. 38521715 - Págs. 18 e 19). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017